Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE DETENTO PARA ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DA PENITENCIÁRIA FEMININA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR DENTRO DO CDP. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO APENADO NA UNIDADE PRISIONAL COMUM ATÉ CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a decisão que indefere o pedido de transferência de preso comum para a Ala de Tratamento Psiquiátrico, tendo em vista que o apenado vem sendo regularmente acompanhado por equipe médica disponibilizada pelo Poder Público.
2. A transferência do apenado para hospital psiquiátrico melhor se afigura quando comprovada a sua insanidade, por meio da instauração de incidente de insanidade mental, e após parecer favorável do expert responsável pelo exame pericial.
3. Recurso conhecido e desprovido.